Tribunal: TJMT
Processo: 1001326-92.2023.8.11.0000
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-04-04
Data de publicação: 2023-04-06

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001326-92.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Mútuo, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO

Turma Julgadora:

[DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[BRENO AUGUSTO PINTO DE MIRANDA - CPF: 713.732.091-00 (ADVOGADO), EDUARDO OTAVIO MOTA TORRES FILHO - CPF: 003.518.911-88 (AGRAVANTE), FUNDACAO DOS ECONOMIARIOS FEDERAIS FUNCEF - CNPJ: 00.436.923/0001-90 (AGRAVADO), JORGE ANDRE RITZMANN DE OLIVEIRA - CPF: 895.860.779-34 (PROCURADOR)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO. EMBARGOS À EXECUÇÃO DISTRIBUIDO NOS AUTOS DA AÇÃO DA EXECUÇÃO. PRINCÍPIO DA INSTRUMENTALIDADE DAS FORMAS. RESPEITADO O PRAZO PROCESSUAL. DETERMINADA A REGULARIZAÇÃO DA DISTRIBUIÇÃO. DECISÃO REFORMADA. RECURSO PROVIDO.

O entendimento é de que o protocolo dos embargos à execução nos próprios autos da ação de execução, se trata de erro sanável, e pelo princípio da instrumentalidade das formas, possível a correção do vício, desde que respeitado o prazo de 15 dias para o ajuizamento dos embargos.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO 1001326-92.2023.8.11.0000 – CLASSE CNJ 202 – COMARCA DE CUIABÁ

AGRAVANTE: EDUARDO OTAVIO MOTA TORRES FILHO

AGRAVADO: FUNDACAO DOS ECONOMIARIOS FEDERAIS FUNCEF

RELATÓRIO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por
EDUARDO OTAVIO MOTA TORRES FILHO
contra decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 10a Vara Cível da Comarca de Cuiabá nos autos de ação de execução n. 1056934-88.2019.8.11.0041 que não conheceu dos embargos à execução e declarou preclusa a oportunidade de embargos pela executada.

O agravante sustenta que é certo que os embargos à execução foram opostos pelo Agravante nos autos de execução, no entanto, não fora oportunizado sanar o equívoco, conforme disposto no art. 288, do CPC; a correção do equívoco é uma forma de reverência ao princípio do acesso à jurisdição e contraditório; o art. 277 do CPC, determina que o juiz considerará válido o ato se, realizado de outro modo, lhe alcançar a finalidade; fundamenta que o erro é sanável; por fim, requer a concessão da liminar para suspender o trâmite do processo de execução n. 1056934-88.2019.8.11.0041, até o julgamento do mérito presente recurso; no mérito, o provimento do recurso para reforma da decisão.

Liminar deferida para que seja concedida a parte agravante prazo, para que regularize a distribuição dos embargos à execução em primeiro grau, e demais providências necessárias.

Informações prestadas pelo magistrado singular.

Nas contrarrazões, o agravado requer o desprovimento do recurso.

É o relatório.

Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por
EDUARDO OTAVIO MOTA TORRES FILHO
contra decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 10a Vara Cível da Comarca de Cuiabá nos autos de ação de execução n. 1056934-88.2019.8.11.0041 que não conheceu dos embargos à execução e declarou preclusa a oportunidade de embargos pela executada.

De acordo com os argumentos apresentados pelo agravante, verifico como relevantes os fundamentos e o perigo de lesão irreparável, a ensejar a reforma da decisão.

O entendimento atual é de que o protocolo dos embargos à execução nos próprios autos da ação de execução, se trata de erro sanável, e pelo princípio da instrumentalidade das formas, possível a correção do vício, desde que respeitado o prazo de 15 dias para o ajuizamento dos embargos.

Nesse sentido:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – DECISÃO QUE DEIXOU DE APRECIAR PETIÇÃO DE EMBARGOS À EXECUÇÃO JUNTADA NOS MESMOS AUTOS – MERO ERRO PROCEDIMENTAL - RECEBIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL - PRINCÍPIO DA INSTRUMENTALIDADE DAS FORMAS - DECISÃO REFORMADA - AGRAVO CONHECIDO E PROVIDO.O art. 914, § 1o, do CPC enuncia de forma expressa a forma exigida para o ajuizamento dos embargos à execução, qual seja, a distribuição de petição a ser autuada de forma apartada dos autos do processo principal de execução.

Não obstante, o manejo dos embargos à execução por meio de petição acostada nos mesmos autos do processo principal, em que pese não se harmonize com a regra de regência, consiste em mera irregularidade processual que não prejudica a finalidade buscada pelo devedor, ora recorrente. Ademais, a aplicação do princípio da instrumentalidade das formas possibilita o saneamento da irregularidade concernente na distribuição equivocada da petição inicial em destaque. Assim, diante da aplicação do princípio da instrumentalidade das formas e visando a efetiva prestação jurisdicional, de rigor o provimento do recurso do Executado para possibilitar que ele protocole os embargos à execução em autos apartados e por dependência ao processo de execução, nos termos do art. 914, § 1o, do CPC/2015. (N.U 1014306-08.2022.8.11.0000, CÂMARAS
ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO DE MORAES FILHO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 16/11/2022, Publicado no DJE 22/11/2022)

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – Execução – 1. Embargos à execução protocolados e não distribuídos como ação. Não conhecimento. Insurgência da embargante procedente. Vício sanável desde que a peça tenha sido protocolada no prazo legal. Possibilidade de regularização com a distribuição dos embargos e a juntada das peças necessárias, em atenção aos princípios da ampla defesa e da instrumentalidade das formas – 2. Impenhorabilidade que não pode ser conhecida em grau de recurso, o que representaria supressão de instância, vedada pelo ordenamento jurídico por violação dos princípios do juiz natural e do duplo grau de jurisdição inerentes ao devido processo legal – Recurso provido na parte conhecida
. (TJSP; Agravo de Instrumento 2215800-84.2022.8.26.0000; Relator (a): Daniela Menegatti Milano; Órgão Julgador: 19a Câmara de Direito Privado; Foro de Guarulhos - 4a. Vara Cível; Data do Julgamento: 16/01/2023; Data de Registro: 16/01/2023).

“EMBARGOS À EXECUÇÃO – Execução de título extrajudicial– Oposição de embargos à execução nos autos da demanda principal– Violação ao disposto no art. 914, § 1o, do Código de Processo Civil- Mero vício formal- Possibilidade de saneamento- Necessidade de observância do prazo de 15 dias do art. 915, "caput", do mesmo diploma legal: – A oposição de embargos à execução nos autos da execução de título extrajudicial constitui mera irregularidade formal, passível de saneamento na origem, em observância aos princípios da ampla defesa, contraditório e instrumentalidade. Necessidade, para tanto, de observância do prazo processual de 15 (quinze) dias, preconizado pelo art. 915, "caput", do Código de Processo Civil, o que se verifica na espécie. RECURSO NÃO PROVIDO
.

(TJSP;

Agravo de Instrumento 2260925-75.2022.8.26.0000; Relator (a): Nelson Jorge Júnior; Órgão Julgador: 13a Câmara de Direito Privado; Foro de Itaquaquecetuba - 1a Vara Cível; Data do Julgamento: 06/12/2022; Data de Registro: 06/12/2022).

“EXECUÇÃO – Embargos à execução – Protocolo da peça defensiva nos autos executórios – R. despacho que não recebeu os embargos à execução – Recurso dos executados - Descumprimento do art. 914 §1o do CPC – Tempestividade – Mera irregularidade formal – Possibilidade de regularização – Princípios da boa fé processual, cooperação e primazia do mérito – Precedentes - Decisão reformada – Juízo "a quo" que deverá conceder prazo para regularização, seguindo-se aos demais termos processuais – Recurso provido
. (TJSP;

Agravo de Instrumento 2181351-03.2022.8.26.0000; Relator (a): Achile Alesina; Órgão Julgador: 15a Câmara de Direito Privado; Foro de Santos - 1a. Vara Cível; Data do Julgamento: 02/12/2022; Data de Registro: 02/12/2022).

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. Ação de execução de título extrajudicial. Decisão que deixou de apreciar a petição de embargos à execução protocolado nos autos da ação executiva, sob o fundamento de que, conforme previsto no artigo 914 e seguintes do Código de Processo Civil - CPC, os embargos à execução tem natureza jurídica de ação, não sendo possível sua substituição por mera petição nos autos da execução. Insurgência. Admissibilidade. O fato de a parte ter protocolado embargos à execução nos próprios autos da execução configura erro sanável e escusável, tendo em vista os princípios da instrumentalidade das formas e da ampla defesa. Agravante que deve protocolar novamente os embargos à execução, por dependência, nos termos do artigo 914, §1o, do CPC. Decisão reformada. Recurso provido
. (TJSP;

Agravo de Instrumento 2252738-78.2022.8.26.0000; Relator (a): Issa Ahmed; Órgão Julgador: 34a Câmara de Direito Privado; Foro de Campinas - 9a. Vara Cível; Data do Julgamento: 28/11/2022; Data de Registro: 28/11/2022).

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – PROTOCOLIZAÇÃO DE EMBARGOS À EXECUÇÃO NOS AUTOS DA PRÓPRIA EXECUÇÃO – ERRO SANÁVEL – INTIMAÇÃO PARA SANAR O VÍCIO PROCESSUAL – PRINCÍPIOS DA INSTRUMENTALIDADE DAS FORMAS E DA ECONOMIA PROCESSUAL – RECURSO PROVIDO. Nos termos da jurisprudência do STJ, “é inegável que a lei prevê expressamente que os embargos à execução tratam-se de ação incidente, que deverá ser distribuída por dependência aos autos da ação principal (demanda executiva). Contudo, primando por uma maior aproximação ao verdadeiro espírito do novo Código de Processo Civil, não se afigura razoável deixar de apreciar os argumentos apresentados em embargos à execução tempestivamente opostos - ainda que, de forma errônea, nos autos da própria ação de execução - sem antes conceder à parte prazo para sanar o vício, adequando o procedimento à forma prescrita no art. 914, § 1o, do CPC/2015.

Ademais, convém salientar que o art. 277 do CPC/2015 preceitua que, quando a lei prescrever determinada forma, o juiz considerará válido o ato se, realizado de outro modo, lhe alcançar a finalidade
.” (STJ - Terceira Turma - REsp n. 1.807.228/RO, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, relatora para acórdão Ministra Nancy Andrighi, julgado em 3/9/2019, DJe de 11/9/2019) (N.U 1018535-11.2022.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, JOAO FERREIRA FILHO, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 06/12/2022, Publicado no DJE 23/01/2023).

Ante o exposto, provejo o recurso para reformar a decisão e determinar

a regularização e a distribuição dos embargos à execução em primeiro grau, e demais providências necessárias.

É como voto.

VOTO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por
EDUARDO OTAVIO MOTA TORRES FILHO
contra decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 10a Vara Cível da Comarca de Cuiabá nos autos de ação de execução n. 1056934-88.2019.8.11.0041 que não conheceu dos embargos à execução e declarou preclusa a oportunidade de embargos pela executada.

De acordo com os argumentos apresentados pelo agravante, verifico como relevantes os fundamentos e o perigo de lesão irreparável, a ensejar a reforma da decisão.

O entendimento atual é de que o protocolo dos embargos à execução nos próprios autos da ação de execução, se trata de erro sanável, e pelo princípio da instrumentalidade das formas, possível a correção do vício, desde que respeitado o prazo de 15 dias para o ajuizamento dos embargos.

Nesse sentido:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – DECISÃO QUE DEIXOU DE APRECIAR PETIÇÃO DE EMBARGOS À EXECUÇÃO JUNTADA NOS MESMOS AUTOS – MERO ERRO PROCEDIMENTAL - RECEBIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL - PRINCÍPIO DA INSTRUMENTALIDADE DAS FORMAS - DECISÃO REFORMADA - AGRAVO CONHECIDO E PROVIDO.O art. 914, § 1o, do CPC enuncia de forma expressa a forma exigida para o ajuizamento dos embargos à execução, qual seja, a distribuição de petição a ser autuada de forma apartada dos autos do processo principal de execução.

Não obstante, o manejo dos embargos à execução por meio de petição acostada nos mesmos autos do processo principal, em que pese não se harmonize com a regra de regência, consiste em mera irregularidade processual que não prejudica a finalidade buscada pelo devedor, ora recorrente. Ademais, a aplicação do princípio da instrumentalidade das formas possibilita o saneamento da irregularidade concernente na distribuição equivocada da petição inicial em destaque. Assim, diante da aplicação do princípio da instrumentalidade das formas e visando a efetiva prestação jurisdicional, de rigor o provimento do recurso do Executado para possibilitar que ele protocole os embargos à execução em autos apartados e por dependência ao processo de execução, nos termos do art. 914, § 1o, do CPC/2015. (N.U 1014306-08.2022.8.11.0000, CÂMARAS
ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO DE MORAES FILHO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 16/11/2022, Publicado no DJE 22/11/2022)

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – Execução – 1. Embargos à execução protocolados e não distribuídos como ação. Não conhecimento. Insurgência da embargante procedente. Vício sanável desde que a peça tenha sido protocolada no prazo legal. Possibilidade de regularização com a distribuição dos embargos e a juntada das peças necessárias, em atenção aos princípios da ampla defesa e da instrumentalidade das formas – 2. Impenhorabilidade que não pode ser conhecida em grau de recurso, o que representaria supressão de instância, vedada pelo ordenamento jurídico por violação dos princípios do juiz natural e do duplo grau de jurisdição inerentes ao devido processo legal – Recurso provido na parte conhecida
. (TJSP; Agravo de Instrumento 2215800-84.2022.8.26.0000; Relator (a): Daniela Menegatti Milano; Órgão Julgador: 19a Câmara de Direito Privado; Foro de Guarulhos - 4a. Vara Cível; Data do Julgamento: 16/01/2023; Data de Registro: 16/01/2023).

“EMBARGOS À EXECUÇÃO – Execução de título extrajudicial– Oposição de embargos à execução nos autos da demanda principal– Violação ao disposto no art. 914, § 1o, do Código de Processo Civil- Mero vício formal- Possibilidade de saneamento- Necessidade de observância do prazo de 15 dias do art. 915, "caput", do mesmo diploma legal: – A oposição de embargos à execução nos autos da execução de título extrajudicial constitui mera irregularidade formal, passível de saneamento na origem, em observância aos princípios da ampla defesa, contraditório e instrumentalidade. Necessidade, para tanto, de observância do prazo processual de 15 (quinze) dias, preconizado pelo art. 915, "caput", do Código de Processo Civil, o que se verifica na espécie. RECURSO NÃO PROVIDO
.

(TJSP;

Agravo de Instrumento 2260925-75.2022.8.26.0000; Relator (a): Nelson Jorge Júnior; Órgão Julgador: 13a Câmara de Direito Privado; Foro de Itaquaquecetuba - 1a Vara Cível; Data do Julgamento: 06/12/2022; Data de Registro: 06/12/2022).

“EXECUÇÃO – Embargos à execução – Protocolo da peça defensiva nos autos executórios – R. despacho que não recebeu os embargos à execução – Recurso dos executados - Descumprimento do art. 914 §1o do CPC – Tempestividade – Mera irregularidade formal – Possibilidade de regularização – Princípios da boa fé processual, cooperação e primazia do mérito – Precedentes - Decisão reformada – Juízo "a quo" que deverá conceder prazo para regularização, seguindo-se aos demais termos processuais – Recurso provido
. (TJSP;

Agravo de Instrumento 2181351-03.2022.8.26.0000; Relator (a): Achile Alesina; Órgão Julgador: 15a Câmara de Direito Privado; Foro de Santos - 1a. Vara Cível; Data do Julgamento: 02/12/2022; Data de Registro: 02/12/2022).

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. Ação de execução de título extrajudicial. Decisão que deixou de apreciar a petição de embargos à execução protocolado nos autos da ação executiva, sob o fundamento de que, conforme previsto no artigo 914 e seguintes do Código de Processo Civil - CPC, os embargos à execução tem natureza jurídica de ação, não sendo possível sua substituição por mera petição nos autos da execução. Insurgência. Admissibilidade. O fato de a parte ter protocolado embargos à execução nos próprios autos da execução configura erro sanável e escusável, tendo em vista os princípios da instrumentalidade das formas e da ampla defesa. Agravante que deve protocolar novamente os embargos à execução, por dependência, nos termos do artigo 914, §1o, do CPC. Decisão reformada. Recurso provido
. (TJSP;

Agravo de Instrumento 2252738-78.2022.8.26.0000; Relator (a): Issa Ahmed; Órgão Julgador: 34a Câmara de Direito Privado; Foro de Campinas - 9a. Vara Cível; Data do Julgamento: 28/11/2022; Data de Registro: 28/11/2022).

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – PROTOCOLIZAÇÃO DE EMBARGOS À EXECUÇÃO NOS AUTOS DA PRÓPRIA EXECUÇÃO – ERRO SANÁVEL – INTIMAÇÃO PARA SANAR O VÍCIO PROCESSUAL – PRINCÍPIOS DA INSTRUMENTALIDADE DAS FORMAS E DA ECONOMIA PROCESSUAL – RECURSO PROVIDO. Nos termos da jurisprudência do STJ, “é inegável que a lei prevê expressamente que os embargos à execução tratam-se de ação incidente, que deverá ser distribuída por dependência aos autos da ação principal (demanda executiva). Contudo, primando por uma maior aproximação ao verdadeiro espírito do novo Código de Processo Civil, não se afigura razoável deixar de apreciar os argumentos apresentados em embargos à execução tempestivamente opostos - ainda que, de forma errônea, nos autos da própria ação de execução - sem antes conceder à parte prazo para sanar o vício, adequando o procedimento à forma prescrita no art. 914, § 1o, do CPC/2015.

Ademais, convém salientar que o art. 277 do CPC/2015 preceitua que, quando a lei prescrever determinada forma, o juiz considerará válido o ato se, realizado de outro modo, lhe alcançar a finalidade
.” (STJ - Terceira Turma - REsp n. 1.807.228/RO, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, relatora para acórdão Ministra Nancy Andrighi, julgado em 3/9/2019, DJe de 11/9/2019) (N.U 1018535-11.2022.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, JOAO FERREIRA FILHO, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 06/12/2022, Publicado no DJE 23/01/2023).

Ante o exposto, provejo o recurso para reformar a decisão e determinar

a regularização e a distribuição dos embargos à execução em primeiro grau, e demais providências necessárias.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/04/2023